Tribunal: TJDFT
Processo: 0801780-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0801780-82.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DEBORA AUDIFAX DE ALMEIDA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. EFEITOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 STF. DISTINÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetiva o reconhecimento e a averbação do tempo de serviço prestado na Polícia Militar do Distrito Federal como tempo especial, com a conversão deste em tempo comum, aplicando um fator de 1,2 para fins de aposentadoria. 2. O fato relevante. A recorrente sustenta que, conforme a Lei Complementar no 51/1985 e o artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, policiais têm direito à contagem diferenciada do tempo de serviço e que a negativa do reconhecimento do tempo especial configura uma violação aos seus direitos, especialmente à luz do entendimento do Tema 942 do STF, que permite a conversão do tempo especial em comum. Aduz que a conversão do tempo especial em comum não cria tempo fictício, mas reconhece o tempo efetivamente trabalhado sob condições prejudiciais. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da conversão do tempo de atividade policial, exercido sob condições especiais, em tempo comum para fins de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 40, §4o-C, da Constituição Federal estabelece que “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”. Nos termos do art. 22, XIV, da Constituição Federal, compete à União organizar e manter a polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. 5. A tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do RE 1.014.286/RG, Tema 942, foi a seguinte: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do trabalho prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4oC, da Constituição da República”. 6. No caso dos autos, a atividade exercida pela recorrente já possui regulamentação legal, nos termos do artigo 40, §4o da CF. A Lei Complementar n. 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados e já prevendo o cômputo do tempo de maneira mais benéfica com fator de redução de cinco anos. 7. Portanto, a existência de norma específica afasta a aplicação da tese, da forma que pretende a parte recorrente. É indevida a conversão em tempo comum, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço prestado em condições especiais, como é o caso das atividades policiais, pois a categoria possui regime próprio de aposentadoria, previsto em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição, justamente em razão de suas peculiaridades. Precedentes TJDFT: Acórdão 1839492, Acórdão 1720591, Acórdão 1400100, Acórdão 1397282. 8. O ordenamento jurídico não autoriza a combinação de diferentes regimes de aposentadoria especial. Permitir a contagem diferenciada de tempo, nesses casos, implicaria conferir um tratamento privilegiado a determinada carreira, sem que haja respaldo constitucional. Nesse sentido: TJDF, Acórdão 1871615. Logo, irretocável a sentença proferida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. 10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Dispositivos relevantes citados: CF artigo 40, §4o; Lei Complementar n. 51/1985. Jurisprudências citadas relevantes: STF Tema 942; TJDFT: Acórdão 1839492, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 5/4/2024; Acórdão 1720591, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 26/6/2023; Acórdão 1400100, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 14/2/2022; Acórdão 1397282, Rel. Fernando Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 9/2/2022; Acórdão 1871615, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31/5/2024. (Acórdão 2023274, 0801780-82.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Verifica-se que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e não há requerimento de concessão do aludido benefício nas razões do apelo extremo, embora seja patrocinada pela Defensoria Pública. Registre-se que o pedido de gratuidade foi indeferido na decisão de ID 72787715 e, ato contínuo, o comprovante de recolhimento anexado pela recorrente nos IDs 73004350 e 73016687. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) Por fim, saliente-se que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 76499924, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal